Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-32.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700178-32.2020.8.07.0002 RECORRENTE: GLAUBER ANTONIO MONTEIRO DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS DECORRENTES DA MORA NÃO OCORRIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme orientação jurisprudencial, considera-se termo inicial de contagem do prazo prescricional de execução fundada em contrato de abertura de crédito com pagamento parcelado o dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. Caso tenha sido proposta execução antes do prazo ajustado para quitação do contrato, deve ser considerado marco inicial de contagem do prazo prescricional a data do vencimento da parcela vencida antes do ajuizamento da ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 3. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica na previsão da capitalização de juros, sendo prescindível cláusula que informe expressamente ao contratante que os juros serão capitalizados. 4. Não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora. 5. No caso concreto, o apelante deveria demonstrar que a taxa de juros convencionada no contrato discrepa da taxa média praticada no mercado de consumo para operações financeiras equivalentes. No entanto, sequer aponta qual seria a taxa média de mercado para operação idêntica de modo a possibilitar a identificação da alegada abusividade dos juros compensatórios. 6. A comissão de permanência deve ser cobrada de forma isolada, sem nenhum outro encargo, em caso de inadimplemento ou mora. 7. Apelação não provida. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência da prescrição, uma vez que o vencimento antecipado da dívida teria ocorrido com o inadimplemento do insurgente, em 10/3/2010, e a demanda somente teria sido ajuizada em 22/10/2019. Ademais, assevera a existência de excesso na execução diante da incidência de juros abusivos no contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese vertente, conforme já destacado, foi firmado o Contrato de Crédito Fixo n° 40/00158-x, para pagamento em 60 (sessenta) prestações, vencendo a primeira parcela em 10.7.2010 e a última em 10.6.2015. Infere-se dos autos que a Execução foi ajuizada em 22.10.2019, antes do transcurso dos cinco anos após o vencimento da última parcela. Logo, rejeito a prejudicial de mérito (ID 57305438 - Pág. 5/6). Em que pese a argumentação do Apelante em sentido contrário, a r. sentença não está a merecer reparos nesse aspecto, porquanto não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança dos juros e na sua capitalização. Cumpre destacar que a matéria é afeta ao Sistema Financeiro Nacional e, na ausência da lei complementar exigida pelo art. 192 da Constituição Federal, recepcionou-se a Lei no 4.595/64, nos termos da Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal. Pelas mesmas razões, também não há que se falar em limitação dos juros a 12% (doze por cento) ao ano, pois com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003, que deu nova redação ao artigo 192 da Constituição Federal, ficou sem sentido a discussão acerca da limitação constitucional da taxa de juros (ID 57305438 - Pág. 6). Na espécie, além de a relação jurídica não estar regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, o Apelante não demonstrou qualquer abusividade nas taxas de juros aplicadas. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que os juros remuneratórios praticados pelo Banco apelado estão inseridos na margem da média aplicada pelas demais instituições financeiras à época da contratação. Nesses termos, considerando que o Apelante não comprova a abusividade dos juros remuneratórios em relação à taxa média do mercado, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe (ID 57305438 - Pág. 8). Ao contrário do que alega o Apelante, não há cumulação indevida de encargos, uma vez que, conforme prevê o contrato, em caso de inadimplemento, a comissão de permanência é cobrada de forma isolada, “em substituição aos encargos de normalidade pactuados” (ID 57305438 - Pág. 10). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, melhor sorte não colhe o apelo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024